Tribunal: TJES
Processo: 5004866-65.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004866-65.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUCIA FERREIRA
RECORRIDO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

Versam os autos que a requerente pleiteia declaração de inexistência de relação jurídica, bem como indenização por danos morais e retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, sob o argumento de que teria sido forçada a contratar o tratamento odontológico junto às empresas requeridas, e ao procurar as mesmas para cancelar o citado contrato, teria ainda sido cobrada multa pelo cancelamento.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, o conjunto probatório apresentado pela requerente não é suficiente para comprovar que os fatos e as suas consequências se originaram das atitudes das Requeridas.

A requerente sequer apresentou nos autos provas contundentes de que a cobrança teria sido indevida, se limitando apenas a dizer que não deseja mais manter relação com as empresas requeridas e que fora obrigada a contratar os serviços.

Em contrapartida as empresas requeridas juntaram aos autos documentos devidamente assinados pela autora, e provam que a requerente começou o tratamento e usufruiu do mesmo, sendo os custos calculados no montante de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), conforme demonstrado em, não havendo assim o que se falar em imposição de contratação.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, o qual deixo de exigir em virtude da gratuidade da justiça.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.